Tribunal: TJBA
Processo: 8029586-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029586-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CPX TRANSPORTE & CONSTRUCAO LTDA - ME Advogado(s): MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA AGRAVADO: CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS LTDA Advogado(s): RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JULGAMENTO CONJUNTO COM EXECUÇÃO PRINCIPAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença na ação monitória nº 0501814-34.2017.8.05.0113, tendo, no mesmo ato, apreciado cumulativamente execução autônoma de honorários sucumbenciais promovida pelo advogado da parte exequente, sem prévia intimação específica da executada para manifestação sobre tal pretensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a apreciação conjunta da execução principal e da execução autônoma de honorários, sem oportunizar manifestação prévia da parte executada acerca desta última, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade parcial da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução de honorários advocatícios de sucumbência, embora possa tramitar nos mesmos autos da ação principal, possui natureza autônoma e decorre de legitimidade ativa exclusiva do advogado, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/94. 4. A independência da verba honorária não afasta o dever de assegurar à parte executada o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da apreciação do pedido executivo. 5. O julgamento conjunto das execuções, sem intimação específica para manifestação sobre a execução autônoma de honorários, constitui vício procedimental por ausência de bilateralidade da audiência. 6. A nulidade relativa se configura diante do prejuízo concreto, consistente na possibilidade imediata de constrição patrimonial sem prévia defesa, não sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A execução autônoma de honorários sucumbenciais, mesmo quando processada nos autos principais, exige intimação específica da parte executada para manifestação prévia, sob pena de nulidade da decisão que a aprecia sem observância do contraditório. 2. O julgamento conjunto de execuções juridicamente autônomas somente é admissível se assegurada a defesa plena em relação a ambas as pretensões executivas. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8029586-91.2024.8.05.0000, de Itabuna, em que figuram, como agravante, CPX Transporte & Construção Ltda. ME e, como agravada, Cavalo Marinho Combustíveis Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça